Tribunal: TJPA
Processo: 0865835-36.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865835-36.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JOSE ELOI RODRIGUES PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos material e moral ajuizada por José Eloi Rodrigues Pinto. O juízo de origem reconheceu a inexistência dos débitos relativos a dois contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da contratação dos empréstimos consignados em nome do autor; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) determinar se há dano moral indenizável e qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de contrato assinado, comprovante de transferência bancária ou metadados que autentiquem a suposta contratação digital impede o reconhecimento da validade dos contratos de empréstimo, sobretudo em razão da vulnerabilidade do consumidor, idoso e aposentado.

4.

Aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

5.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, respondendo por fraudes decorrentes de falhas na prestação do serviço.

6.

A repetição do indébito deve observar os critérios fixados pelo STJ nos EREsp 1.413.542/RS: restituição simples para os valores cobrados até 30 de março de 2021 e em dobro para os valores descontados a partir de 31 de março de 2021, data da modulação dos efeitos da decisão.

7.

O dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em proventos previdenciários sem autorização, e decorre diretamente da falha na prestação do serviço.

8.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado, no caso concreto, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme precedentes desta Corte em hipóteses similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação técnica e documental da contratação autoriza a declaração de inexistência de débito por empréstimo consignado.

2.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida a partir de 31 de março de 2021, nos termos da modulação fixada pelo STJ, e em forma simples para os valores anteriores.

3.

A cobrança indevida de valores diretamente do benefício previdenciário do consumidor idoso configura dano moral in re ipsa, sendo devida a respectiva indenização.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar os parâmetros jurisprudenciais para hipóteses semelhantes, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 14.904/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.02.2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJPA, Apelação Cível nº 08006467920218140032, Rel. Desa. Luana de Nazareth Santalices, j. 18.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 08002972520208140028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.01.2024; TJPA, Apelação Cível nº 08000172220188140029, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra a sentença proferida nos autos da
ação de indenização por dano material e moral
ajuizada por
José Eloi Rodrigues Pinto
, que julgou
procedentes os pedidos iniciais
.

A r. sentença, exarada sob ID 29024331, reconheceu a inexistência dos débitos referentes aos contratos de empréstimo consignado nº 308672932 e nº 310177409, declarando-os como não contratados pelo autor. O juízo a quo concluiu que o réu não apresentou elementos suficientes para comprovar a regularidade das contratações, não havendo, nos autos, contrato devidamente assinado ou prova do repasse efetivo dos valores.

Com base nisso, determinou: (i) a declaração de inexistência dos débitos; (ii) a restituição em dobro dos valores descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de 1% ao mês desde a citação; e (iii) a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e juros legais. Condenou, ainda, o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (ID 29024333), o Banco Santander (Brasil) S.A. sustenta, em síntese: (i) que os contratos foram regularmente formalizados, por meio de cartão e senha pessoal, com registro eletrônico (NSU) identificando agência, data e hora da operação, sendo os valores efetivamente depositados e utilizados pelo autor; (ii) que não houve qualquer falha na prestação de serviços ou vício de consentimento; (iii) que a devolução em dobro seria indevida por inexistir má-fé ou dolo, nos termos da tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS; e (iv) que não há dano moral indenizável, por ausência de prova do sofrimento ou da ofensa a direitos de personalidade.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação em danos morais e a restituição em forma simples.

O apelado José Eloi Rodrigues Pinto apresentou contrarrazões ao recurso (ID 29024338), defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que: (i) jamais contratou os empréstimos mencionados, tampouco recebeu os valores correspondentes; (ii) a assinatura eletrônica arguida pela instituição financeira não comprova sua anuência, principalmente em se tratando de pessoa idosa e vulnerável; (iii) os descontos afetaram significativamente sua subsistência, caracterizando dano moral indenizável; (iv) o banco não se desincumbiu do ônus probatório, não apresentando o contrato firmado, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ.

Ao final, pugna pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

2.1 Da inexistência do negócio jurídico

A controvérsia gira em torno da validade de dois empréstimos consignados supostamente contratados em nome do recorrido, José Eloi Rodrigues Pinto. Desde a petição inicial, ele nega ter anuído às transações ou recebido os valores.

O Banco Santander (Brasil) S.A. sustenta que os contratos foram formalizados por meio digital e que os valores teriam sido creditados na conta do autor, o que evidenciaria sua concordância.

Contudo, a instituição não apresentou contratos assinados, comprovantes de transferência ou extratos bancários que demonstrem a efetiva contratação ou o repasse dos valores. Limitou-se a anexar relatórios internos e telas de sistema, sem valor probatório suficiente para demonstrar a participação do consumidor ou afastar a alegação de fraude.

A relação jurídica é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), dada a condição de hipervulnerabilidade do recorrido, idoso e aposentado. Assim, cabia ao banco comprovar, de forma técnica e segura, a regularidade da operação.

Apesar de alegar contratação eletrônica com biometria e criptografia, o banco não produziu metadados, geolocalização, IPs ou qualquer elemento que comprove a origem e a autenticidade do ato. Não há prova de que o equipamento utilizado na biometria pertencia ao autor ou de que ele se encontrava no local da operação.

Diante da ausência de elementos mínimos que vinculem o recorrido ao negócio jurídico, impõe-se reconhecer a inexistência dos contratos e a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes.

A conclusão está em consonância com a Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

Correta, portanto, a sentença que declarou a inexistência dos contratos n.º 308672932 e 310177409 e considerou inexigíveis os respectivos débitos, diante da falha da instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

2.2. Da repetição do indébito

No que se refere à repetição do indébito em dobro, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Considerando tratar-se de relação de consumo, aplica-se o referido dispositivo legal, que prevê a incidência de sanção de natureza civil, a repetição do indébito em dobro, nos casos em que houver cobrança indevida por parte do fornecedor. Nessa hipótese, não se exige a comprovação de má-fé por parte da empresa prestadora do serviço, bastando a existência da cobrança indevida para a configuração do dever de restituição em dobro.

Nesse sentido, destaca-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)
.

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS (2013/0355826-9), as cobranças efetuadas anteriormente à modulação deverão ser restituídas à autora de forma simples. Por outro lado, aquelas realizadas a partir de 31 de março de 2021, data fixada como marco temporal pela referida decisão, deverão ser devolvidas em dobro, haja vista a caracterização de cobrança indevida, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Dessa forma, considerando que, no caso concreto, há descontos ocorridos tanto antes quanto após 31 de março de 2021, a repetição do indébito deverá observar os seguintes critérios: restituição simples para os valores cobrados até essa data e devolução em dobro para os valores descontados posteriormente, conforme a modulação definida pelo Colendo STJ, observando-se ainda o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente, desde o desembolso, pelo índice IPCA-E. Quanto aos juros de mora, aplica-se o percentual de 1% ao mês para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024. A partir da entrada em vigor da referida norma, os juros de mora incidirão com base na taxa SELIC, conforme previsto no artigo 406 e respectivos parágrafos do Código Civil.

2.3. Da indenização por danos morais

É incontroversa a ocorrência de dano moral no presente caso, uma vez comprovado que o recorrido, idoso, foi vítima de fraude bancária envolvendo dois contratos de empréstimo consignado que jamais contratou, cujos valores foram descontados diretamente de sua aposentadoria, sem sua autorização.

Estão presentes os três requisitos da responsabilidade civil: (i) a conduta ilícita da instituição financeira, pela ausência de validação adequada da contratação e pela manutenção dos descontos; (ii) o dano moral sofrido, traduzido em angústia e frustração pela perda de parcela da renda mínima de subsistência; e (iii) o nexo de causalidade, uma vez que a fraude decorre diretamente da falha na prestação do serviço, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. ART. 373, I E II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU. DANO MORAL. EXISTÊNCIA
. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006467920218140032 20347223, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Contudo, a indenização por dano moral não pode constituir meio de enriquecimento sem causa, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, tais como: a natureza do direito violado, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do agente, o potencial pedagógico da condenação e os valores usualmente arbitrados por esta Corte em hipóteses semelhantes.

Nesse cenário, verifica-se que a sentença recorrida fixou a indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Todavia, à luz dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, especialmente em demandas envolvendo fraude em empréstimos consignados, e em prestígio à coerência decisória e à segurança jurídica, entendo por bem reduzir o referido valor para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO . CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA . ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE . 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2 . A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3 . O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece os requisitos do art. 595 do CC. 4.Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)
. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Tal quantia mostra-se mais compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação

para:

a)

reformar a sentença reduzindo sua condenação à indenização por danos morais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

b)

determinar a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, na forma simples quanto aos descontos realizados até 30 de março de 2021 e em dobro quanto aos descontos efetuados após essa data. Os valores devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior a vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora será a SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/12/2025